Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CÁRTULAS ORIGINAIS POSTERIORMENTE DIGITALIZADAS. PROVA ESCRITA HÁBIL A APARELHAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. CAUSA DEBENDI. INVERSÃO DA INICIATIVA DO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demanda monitória aparelhada com cheques prescritos, cujos originais foram apresentados e digitalizados em juízo. Documentos hábeis a embasar o procedimento monitório. Art. 700, I, do Código de Processo Civil. Prova escrita representativa da existência de crédito, conquanto desprovida de eficácia executiva, que serve a formar firme convencimento quanto ao direito do autor, beneficiário do cheque, de cobrar do emitente o pagamento do valor consignado na cártula.
2. Conforme Enunciado 531 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” Processo monitório lastreado em cheques fulminados pela prescrição. Elementos de convicção não desautorizados pelo autor dos embargos monitórios, a quem compete demonstrar a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor. Ônus probatório desatendido, já que apresentadas alegações genéricas incapazes de infirmar a existência das cártulas e da dívida perseguida. Art. 373, II, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.